Tribunal: TJBA
Processo: 8041946-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041946-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA PIRES

AGRAVADO: SILVANA COSTA BARTILOTTI e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU PRECLUSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por TB Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que indeferiu a juntada de documentos apresentados após a réplica, determinando seu desentranhamento com base no art. 435 do CPC. A parte agravante sustenta que os documentos visam rebater alegações trazidas pela parte autora em réplica e que a juntada não causaria prejuízo, tendo sido garantido o contraditório. Requereu a reforma da decisão para permitir a permanência dos documentos nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a juntada extemporânea de documentos por parte da ré, após a réplica, diante da ausência de má-fé, da pertinência dos documentos com a controvérsia e da preservação do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos após a fase de contestação, desde que ausente má-fé, garantido o contraditório e não se tratando de prova essencial ou documento indispensável à propositura da ação.

2.
Os documentos em questão foram apresentados ainda na fase de instrução e a parte autora foi devidamente intimada para manifestação, conforme previsto no art. 436 do CPC, inexistindo qualquer prejuízo processual.

3. O indeferimento da juntada poderia configurar cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, que asseguram às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A apresentação tardia de documentos, quando justificada e oportunizada a manifestação da parte contrária, não configura irregularidade nem causa prejuízo processual.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 434, 435, 436 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1195520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 58276/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.02.2016; STJ, AgRg no AREsp 330444/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.05.2014; STJ, AgInt no AREsp 1206637/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020; STJ, AREsp 2572205/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.05.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para reformar a decisão primeva, a fim de deferir a juntada pelo agravante dos documentos de ID 481468474 a 481468483 dos autos de origem, afastando a determinação de desentranhamento.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09